Tribunal: CARF
Processo: 13837.000450/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000450/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
NELSON CASQUEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RAZÕES RECURSAIS DISSONANTES DO LANÇAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO
Não guardando qualquer relação entre o Recurso Voluntário e o lançamento,
sendo divorciadas os fatos jurídicos e fundamentação legal, impõe-se o não
conhecimento da insurgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, materializado na notificação de lançamento de fl. 10, relativo ao ano-
calendário de 2005, em virtude da omissão de rendimentos decorrentes do trabalho, relativo à
fonte pagadora Prefeitura de Jacaraí e ao resgate de previdência privada do Itaú e Unibanco.
O acórdão recorrido foi assim ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000450/2008-77
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000450/2008-77

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tendo recebido rendimentos tributáveis não declarados na respectiva DIRPF, é de se
manter o lançamento.
INCLUSÃO DE NOVAS DEDUÇÕES.
Inadmissível a inclusão de novas deduções após a ciência do lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. Se faz necessária, por parte do
contribuinte, a comprovação de seu desconto pela fonte pagadora para poder pleitear
sua dedução.
Interposto Recurso Voluntário, todavia, com razões totalmente dissonantes do
lançamento objeto do presente feito. Extratos bancários foram juntados, mas que também não
guarda qualquer relação com a lide administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Não conheço do recurso, porquanto absolutamente dissonantes suas razões com os
fatos e fundamentação legal do lançamento tributário.
Compulsando a insurgência, nota-se que se trata de uma cópia do recurso do
processo administrativo de no 13837.000452/2008-66. Não há, a rigor, qualquer identidade entre
os fatos geradores destes recursos, eis que o presente lançamento por omissão de receitas são por
fatos geradores diversos.
Nos termos do art. 17, do Decreto Lei no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Portanto, caso é de não se
conhecer o recurso, que não tem qualquer relação com este processo administrativo.
A única alegação que poderia ser aproveitada ao presente feito se trata da
insurgência em relação à multa de ofício, todavia, foi levantada a tese de confisco e sua
inconstitucionalidade, matérias impossibilitadas de serem enfrentadas por força da Súmula
CARF no 02.
Ante ao exposto, voto por não conhecer o recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000450/2008-77

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital